Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de impugnação e manteve a penhora deferida anteriormente e autorizou a alienação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens essenciais ao exercício da profissão é vedada pelo art. 833, V, do CPC, salvo nas hipóteses previstas no §3o, que admite a constrição em caso de dívida alimentar.
4. No caso, o recorrente não comprovou vínculo formal com atividade de entregas e não apresentou documentação que evidencie o uso habitual da motocicleta como meio de subsistência.
5. Os documentos juntados (orçamento de manutenção, fotografias e mensagens) não permitem vinculação segura entre o bem penhorado e a atividade profissional alegada.
6. A via recursal não comporta dilação probatória, sendo necessário aguardar instrução na instância de origem para melhor elucidação da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de bem utilizado para o trabalho não se aplica em execução de dívida alimentar, conforme art. 833, §3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o; 6o; 300; 833, V e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1902587, 0715920-64.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024; Acórdão 1902597, 0719372-82.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.